Tribunal: TJBA
Processo: 8043675-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8043675-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGANTE/EMBARGADO: THIAGO ALEXANDRE PIRES SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL DIANTE DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. QUESTÕES NÃO VEICULADAS NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. É incabível o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado exclusivamente em sede de contrarrazões de apelação, sob o argumento de que o montante fixado seria insuficiente para remunerar condignamente o trabalho advocatício prestado, por se tratar de meio processual inadequado para a reforma da sentença.

3. Contudo, reconhece-se, de ofício, a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC, considerando o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo réu. Majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor para 15% sobre o valor da condenação.

4. A alegação do réu acerca da existência de salvado e da sub-rogação da seguradora foi suscitada apenas na apelação, não tendo sido ventilada na contestação, o que caracteriza inovação recursal. O acórdão enfrentou expressamente essa questão, afastando seu conhecimento com base na preclusão consumativa, motivo pelo qual inexiste omissão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8043675-58.2020.8.05.0001
, sendo embargantes e embargados
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
THIAGO ALEXANDRE PIRES SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, bem como,
DE OFÍCIO
, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em favor do patrono do autor,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.